Tribunal: TJES
Processo: 0034756-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034756-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMUEL JOAQUIM RIBEIRO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034756-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL JOAQUIM RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: JOAQUIM AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO NETTO - ES9624-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

(Nulidade: cerceamento de defesa – prova pericial)

Conforme relatoriado, trata-se
de recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória
que, em suma,
julgou improcedente os pedidos da inicial, tendo em vista a ausência de prova de nexo causal entre a incapacidade apresentada e o suposto acidente de trabalho.

Dispõe o art. 465, do CPC que
o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo
e, conforme seu § 4º, poderá o juiz
autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Prevê, outrossim, o art. 469, do CPC que
as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.

Por fim, na esteira do art. 470, inciso I e do art. 370, ambos do CPC,
incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes,
assim como,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
e indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Compulsando os autos, verifico que a prova pericial é nula, uma vez que incompleta, haja vista o falecimento do perito antes de responder aos quesitos complementares apresentados pelo apelante e deferidos pelo juízo de origem. Isso porque, a prova pericial não se encerra com a apresentação do laudo pericial, mas somente após prestados todos esclarecimentos requeridos pelas partes e deferidos pelo juiz.

Nesse sentido também já decidiu a jurisprudência pátria, vejamos:

Não se pode dar por encerrada a fase de produção de prova pericial quando ainda encontram-se pendentes os esclarecimentos requeridos pelas partes em litígio. Diante do falecimento do perito com a impossibilidade deste de prestar os devidos esclarecimentos, é de rigor a anulação da sentença para que nova perícia seja realizada.
(TJ-SP - AC: 10193140320178260071 SP 1019314-03.2017.8.26.0071, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 10/05/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2019)

Destaco, ainda, que, não obstante o c. STJ possua entendimento no sentido de que, em regra, não há preclusão contra o juiz em matéria de instrução probatória, a revogação do deferimento dos quesitos complementares após a notícia de falecimento do perito, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou de direito quanto ao conjunto probatório, em especial quanto ao laudo pericial, configura flagrante
error in procedendo,
na medida em que operada a preclusão
pro judicato
.

Destaco jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (
pro judicato
), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.
(STJ - REsp: 802416 SP 2005/0203026-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/03/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.03.2007 p. 211)

No que diz respeito à necessidade de produção de prova testemunhal, por outro lado, entendo que o apelante não possui razão, tendo em vista que a sua produção se mostra despicienda, na medida em que a questão é eminentemente técnica, cujo objetivo é averiguar se há nexo causal (direto ou indireto) entre a incapacidade apresentada e o exercício da função laboral pelo apelante, dúvida que as testemunhas não possuem conhecimento suficiente para sanar.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a r. sentença, a fim de
DETERMINAR
o retorno dos autos para que o juízo
de origem

determine a produção de nova per
icial
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. DEFERIMENTO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. MORTE DO PERITO.
ERROR IN PROCEDENDO.
REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA E DE DIREITO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Dispõe o art. 465, do CPC que
o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo
e, conforme seu § 4º, poderá o juiz
autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
Prevê, outrossim, o art. 469, do CPC que
as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.
Por fim, na esteira do art. 470, inciso I e do art. 370, ambos do CPC,
incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes,
assim como,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
e indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.
2.
Compulsando os autos, verifico que a prova pericial é nula, uma vez que incompleta, haja vista o falecimento do perito antes de responder aos quesitos complementares apresentados pelo apelante e deferidos pelo juízo de origem. Isso porque, a prova pericial não se encerra com a apresentação do laudo pericial, mas somente após prestados todos esclarecimentos requeridos pelas partes e deferidos pelo juiz.
3.
Destaco, ainda, que, não obstante o c. STJ possua entendimento no sentido de que, em regra, não há preclusão contra o juiz em matéria de instrução probatória, a revogação do deferimento dos quesitos complementares após a notícia de falecimento do perito, sem que tenha havido qualquer alteração fática ou de direito quanto ao conjunto probatório, em especial quanto ao laudo pericial, configura flagrante
error in procedendo,
na medida em que operada a preclusão
pro judicato
.
4.
o que diz respeito à necessidade de produção de prova testemunhal, por outro lado, entendo que o apelante não possui razão, tendo em vista que a sua produção se mostra despicienda, na medida em que a questão é eminentemente técnica, cujo objetivo é averiguar se há nexo causal (direto ou indireto) entre a incapacidade apresentada e o exercício da função laboral pelo apelante,
dúvida que as testemunhas não possuem conhecimento suficiente para sanar.
5.
Recurso conhecido, provido e sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.